Tribunal: TJBA
Processo: 8079601-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079601-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADAUTO ALVES RIBEIRO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CÁLCULOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA 972/STJ. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INCONTROVERSO.
AGRAVO DE

INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ADAUTO ALVES RIBEIRO em face de decisão do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário movida contra o BANCO BRADESCO SA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O Agravante buscava a redução das parcelas mensais de três contratos, com base em perícia contábil unilateral, e a abstenção da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a apresentação de cálculos unilaterais é prova suficiente da probabilidade do direito para autorizar a redução liminar do valor das parcelas contratadas; e (ii) verificar se, ausente o depósito judicial do valor incontroverso, é cabível a determinação para que a instituição financeira se abstenha de inscrever o nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, condiciona-se à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A apresentação de planilha de cálculo produzida de forma unilateral pelo devedor, sem o crivo do contraditório, não constitui, em sede de cognição sumária, prova inequívoca da abusividade de cláusulas contratuais livremente pactuadas. A análise de eventual abusividade das taxas de juros e da onerosidade excessiva dos encargos contratuais, por demandar aprofundamento técnico e contraditório, é matéria que exige dilação probatória, incompatível com a fase processual de análise liminar. Conforme o Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, a descaracterização da mora somente é possível mediante a constatação de abusividade nos encargos essenciais do período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), o que não foi demonstrado de plano. A abstenção da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes exige o preenchimento cumulativo de requisitos definidos pela jurisprudência superior, notadamente a demonstração da plausibilidade do direito e o depósito da parte incontroversa do débito ou a prestação de caução idônea, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"A mera apresentação de cálculos unilaterais pelo devedor é insuficiente para demonstrar a probabilidade do direito em Ação Revisional, não autorizando a concessão de tutela de urgência para modificar o valor das parcelas contratadas. A abstenção da inscrição do nome em cadastros de inadimplentes depende do preenchimento de requisitos cumulativos, incluindo o depósito do valor incontroverso".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972; STJ, Súmula 380.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8079601-30.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ADAUTO ALVES RIBEIRO e como Agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter integralmente a decisão recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .